Tribunal: STF
Processo: RE 186383
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. ICMS. Atualização
monetária. 2. Legitimidade da atualização do valor do ICMS calculada
com base nos Decretos nºs 30.356/1989 e 30.524/1989, ambos do Estado
de São Paulo, editados de acordo com o art. 109 e parágrafo único,
da Lei nº 6374, de 1º.3.1989. 3. Precedentes do STF, nos RREE nºs
154.273-0 e 172.394-7. 4. Recurso extraordinário inadmitido. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.